Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-39.2018.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007617-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (APELADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA -
NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE
– NOTA FISCAL – ASSINATURA DE RECEBIMENTO – PROCEDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não caracteriza condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória a notificação extrajudicial para purgação da mora, de modo que não há falar em extinção da demanda por ausência de condição e/ou pressuposto processual.

Nos termos do artigo 700 do CPC:
“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007617-39.2018.8.11.0015

APELANTE: DARCY MACIEL COSTA

APELADA: BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARCY MACIEL COSTA
contra sentença proferida pela MM.ª Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação monitória, de procedência do pedido para
converter
o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenar a ré ao pagamento de R$ 43.149,67, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação, extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a apelada juntou a Nota Fiscal nº 565 e no campo de assinatura do recebimento, consta rubrica no nome de pessoa desconhecida, porquanto a assinatura se encontra ilegível em uma análise superficial.

Aduz que a produção da prova pericial se torna indispensável por se tratar de elemento que reconhecerá (ou não) o efetivo recebimento da mercadoria pelo apelante, caso não se comprove a autenticidade da assinatura, insurge presunção de não recebimento do produto e, não havendo a entrega, não há o que se falar em dívida ou obrigação.

Sobre a constituição em mora, menciona que há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante na Nota Fiscal, não sendo possível afirmar que o devedor ao menos tinha conhecimento da dívida ou obrigação.

Requer o provimento do recurso com a reformada da sentença e reconhecimento da imprescindibilidade da constituição em mora de plano, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 1.012, §1º, inciso III, ambos do CPC; alternativamente, pelo provimento do recurso e reabertura da fase de instrução para produção de prova pericial, bem como determinar que o apelado junte comprovante de frete para posterior inquirição do motorista.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora narrou que
celebrou contrato comercial com o apelante, em que este adquiriu, em 27/10/2016, fertilizantes foliares para utilização em propriedade rural; a negociação gerou a Nota Fiscal de venda n. 565, no valor de R$ 36.088,00 com comprovante de entrega assinado e também foi emitida Duplicata Mercantil sob n. 565-01, com vencimento em 20/04/2017, no valor de R$ 36.088,00.

Disse que não obteve êxito no recebimento de seu crédito pela via administrativa e que a dívida atinge o montante atualizado de R$ 43.149,67.

De início, como registrado na sentença, é desnecessária a apresentação do documento original em cartório quando juntada de forma digitalizada nos autos do processo eletrônico, visto que há presunção de idoneidade.

“Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais
:

(...)

VI -
as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados
, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Acerca da alegação da
imprescindibilidade da constituição em mora de plano, tal fato não torna inexigível o título, visto que a notificação extrajudicial não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA

- DOCUMENTO ESCRITO ASSINADO PELAS PARTES E UMA TESTEMUNHA,

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE 4.000 SACAS DE SOJA AO AUTOR - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – CONDIÇÃO CONVENCIONADA PARA A OBRIGAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TÍTULO E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OBRIGADO – DESACOLHIMENTO – CONDIÇÃO IMPOSTA JÁ APERFEIÇOADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o erro apontado recai sobre a parte dispositiva da sentença acerca da condenação equivocadamente imposta, a decisão em que se procede a correção do – arguido ainda dentro do prazo recursal – interrompe o prazo para o manejo da apelação. Consoante o §7º do art.99 do CPC /15, se nas razões de apelar o sucumbente recorrente postula o benefício da gratuidade, descabe falar em deserção pela não juntada do comprovante do recolhimento do preparo concomitantemente ao manejo das razões, sobretudo quando, acolhido o pleito recursal subsidiário para o parcelamento das custas, o postulante comprova o recolhimento das duas parcelas já vencidas quando do julgamento do recurso em plenário. Se no documento escrito objeto da ação monitória ficou ajustado que o vencimento da obrigação – decorrente de créditos de corretagem – se daria com o recebimento, pelo obrigado, da prestação devida por outro contratante, o prazo prescricional quinquenal (art.206, §5º, I, do CC/2002) somente terá início quando do aperfeiçoamento dessa condição, que, no caso, se deu através da homologação judicial de acordo firmado em autos de ação de resolução contratual em que litigavam ambos os beneficiários do serviço de corretagem sob cobrança. Assim, se quando do ajuizamento da monitória ainda não havia transcorrido cinco anos da data da homologação desse acordo, descabe falar-se em prescrição quinquenal.
Diversamente do que ocorre na execução, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art.700, do CPC/15), sendo absolutamente irrelevante a assinatura de duas testemunhas nesse documento escrito. Se a condição à exigibilidade da obrigação já se aperfeiçoou, absolutamente dispensável a prévia notificação do devedor, não havendo se falar em extinção da ação monitória por ausência de condição e/ou pressuposto de procedibilidade da demanda.
Se a data-base para o cálculo da conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia, assim como dos dies a quo para o cômputo dos consectários lógicos já foram devidamente definidos nos autos da Impugnação ao Valor da Causa n. 9945-83.2015.811.0040, cuja sentença transitou em julgado, impertinente a tentativa de rediscussão dessas questões”
(N.U 0000795-78.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória
. Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada. Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe”
(N.U 1015900-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Quanto ao mérito, a autora juntou nota fiscal/pedido de venda, emitida em nome do réu e comprovante de entrega assinado. Embora o apelante se insurja contra a assinatura pugnando pela prova pericial, há outros elementos nos autos que autorizam a manutenção da sentença.

Na impugnação aos embargos monitórios, a autora mencionou que
“O canhoto da via da Nota Fiscal que foi entregue ao Requerido foi assinado pelo Sr. WILSON JALA, portador do RG nº 5490191-7 em 29/10/2016, funcionário do Requerido, portanto, não há como negar que houve a entrega da mercadoria a ele.”
O canhoto foi juntado aos autos.

Ademais, consta nos autos e-mail de aprovação de pedido enviado pela apelada ao apelante, solicitando
“ok neste e-mail para validar o pedido”
e resposta do apelante:
“Boa noite!!!!; Ok, aprovado”.

Todos esses fatos e documentos trazidos pela apelada não foram objetos de insurgência nas razões recursais. Importante o registro da sentença de que
“a parte ré se limitou a apontar genericamente que a assinatura na nota fiscal não é sua, nem de qualquer funcionário seu, contudo, não negou a relação comercial e não trouxe aos autos qualquer contraprova apta a corroborar as alegações apontadas em defesa ou ilidir as apresentadas pela parte requerente, ônus que lhe incumbia
.”

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL - REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MÉRITO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ. Incumbia ao requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos”
(N.U 1000120-19.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário. III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado”
(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024